Tribunal: TJMT
Processo: 0000608-84.2016.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000608-84.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALDA LIMA SANT ANNA - CPF: 015.281.448-56 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (APELANTE), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0000608-84.2016.8.11.0024

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS -

PROCEDÊNCIA

–
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– REPARAÇÃO CIVIL CONTRA REGISTRADOR – SERVIÇOS DELEGADOS, PRESTADO EM CARÁTER PARTICULAR – ATIVIDADE DE CUNHO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO STJ –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL –

REGISTRADOR – NEGLIGÊNCIA RECONHECIDA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DE MATRÍCULA -

PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS

- COMPROVAÇÃO

– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Dado o caráter privado da prestação dos serviços notariais e registrais, bem como da natureza contratual da responsabilidade dos tabeliões e notários, aplica-se, às ações indenizatórias contra eles, o prazo decenal, conforme fixado pela Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça no
EREsp no 1.281.594
.

O
s notários e os oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiro, na prática de atos próprios de serventia. Inteligência do artigo 22 da Lei no 8.935/94.

Cabível o ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo interessado, concernente à restituição de taxas pagas para averbação premonitória, a qual não foi realizada por negligência do Tabelião.

Resta configurado dano moral quando a negligência e a omissão do Tabelião ocasionam ao interessado abalo físico e psicológico, além de dor, frustação, descaso, sofrimento e angustia.

O
quantum
fixado a título de indenização por dano moral deve ser de tal modo estabelecida, de forma que revele justa reparação do dano sofrido pelo ofendido, bem como correta retribuição punitiva para o ofensor, sempre com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CRISTOVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO
(
ID no 16902478
)

em face da sentença que julgou procedente a
Ação de Danos Morais c/c Perdas e Danos no.608-84.2016.811.0024,
ajuizada por
GERALDA LIMA SANT ANNA
, ora apelada, c
ondenando a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento dos serviços cobrados pela averbação da demanda na matrícula do imóvel, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do pagamento (13/12/2006).

Condenou ainda nos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença.

No mais, o demandado foi condenado nas custas e despesas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, o apelante pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que resta ausente a conduta ilícita e o nexo de causalidade a justificar a sua condenação.

Assevera que que o Juiz “
a quo
” agiu em equívoco ao fundamentar a sentença na ultrapassada “responsabilidade civil objetiva”, situação vedada pela nova redação dada ao artigo 22 da Lei no 8.935/1994, alterada pela Lei no 13.286/2016.

Alega ainda que não agiu com dolo e nem tão pouco com culpa, inclusive as testemunhas foram uníssonas em afirmar categoricamente que a apelada não cumpriu os requisitos legais para que pudessem proceder a aludida averbação da existência da ação
ex empto
, portanto, inexiste qualquer ilícito civil.

Pondera também que os pedidos indenizatórios da parte autora são infundados, mas infelizmente conseguiram induzir o juízo a erro de julgamento.

Adiante, invocando questão de ordem pública, alega nesta fase recursal que o direito da parte apelada se encontra prescrito diante do que prescreve o artigo 206, V, do Código Civil, já que deixou transcorrer o prazo de 09 anos para ajuizar a ação, quando na realidade o prazo é trienal.

No mais, declara que inexiste danos morais, reafirmando que a apelada não cumpriu os requisitos legais para a averbação da ação
ex empto
na matrícula no 13.373.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, no sentido de julgar improcedente a ação, com inversão do ônus de sucumbência.

Embora regularmente intimado no DJE no 10483 (
ID no 16902492
), a parte recorrida deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Na concepção do recorrente, o direito da parte apelada se encontra prescrito diante do que prescreve o
artigo 206, V, do Código Civil
, já que deixou transcorrer o prazo de 09 anos para ajuizar a ação, quando na realidade o prazo é trienal.

Não procede o inconformismo do apelante.

De início, vale ressaltar que a responsabilidade da atividade notarial ou registral é de cunho contratual.

Conforme prescreve o
artigo 236 da Constituição Federal
: “
Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público
”.

Embora esteja vinculado ao Poder Público, o serviço notarial não perde a característica de relação privada entre o prestador e o particular.

ALEXANDRE DE MORAES
observa com precisão:

"A Constituição de 1988 consagrou os serviços notariais e registrais como serviços públicos executados em regime de caráter privado, porém por delegação do Poder Público e ampla e total fiscalização competente ao Poder Judiciário"
(in Constituição Federal Interpretada, pág. 2085)

Em razão da característica intrínseca de serviço privado é que a responsabilidade dos notários é contratual.

MARIA HELENA DINIZ
preleciona:

"
Os notários, tabeliães e escreventes de notas assumem obrigação de resultado perante as pessoas que contratam o exato exercício de suas funções,
tendo responsabilidade civil contratual se não as cumprir
. As funções do notário decorrem de lei; seus deveres são, por isso, legais. 'A circunstância de ser o notário um oficial público não atingirá o caráter contratual de sua responsabilidade'"
(in Responsabilidade Civil, Saraiva, 1994, p. 210).

Logo, sendo a prestação de serviço do notarial de responsabilidade contratual, o prazo prescricional é decenal.

Isto porque, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou recentemente (
15/05/2019
) o entendimento de 10 (dez) anos para a prescrição de reparação civil contratual, em julgamento de reparação civil baseado no descumprimento de um contrato (
EREsp no 1.281.594
).

Segundo o
Ministro FÉLIX FISCHER
, deve ser afastada a incidência da prescrição trienal nos casos contratuais, "
por versar o caso sobre responsabilidade civil decorrente de contrato de compra e venda e
prestação de serviços, entre particulares, que se sujeita à prescrição no prazo decenal
", disse.
Grifei
.

Ainda:

"
Assim, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução específica da obrigação, sujeita ao prazo de dez anos, caso exista outro prazo específico, não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo às perdas e danos advindos do descumprimento de tal obrigação pactuada, sob pena de manifesta incongruência, reforçando assim a inaplicabilidade ao caso de responsabilidade contratual o artigo 206 do CC
", afirmou.

No caso em comento, tratar-se de responsabilidade civil decorrente de
má prestação de serviços
, portanto, de cunho contratual, sendo prazo prescricional decenal.

Todavia, ainda que fosse trienal, o direito não socorre ao apelante, uma vez que, muito embora em
13/12/2006
tenha a apelada requerido a averbação premonitória, certo é que o termo inicial do prazo prescricional não se conta desta data, mas sim, da data em que teve ciência do dano e da suposta lesão de seu direito.

Sobre o tema, inclusive do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO – REPARAÇÃO CIVIL – PRESCRIÇÃO TRIENAL DO ARTIGO 206, § 3o, DO CC/02.

Quanto à pretensão de reparação civil, aplica-se o prazo prescricional de três anos, consoante disposição prevista no art.206, § 3o, V, do Código Civil.
O termo inicial da contagem prescricional é a datas em que o titular do direito teve ciência do evento donoso
.
” (TJMG – AC – 10301140034515001 – Relator MARCO AURELIO FARENZINI, JULGAMENTO 15/10/2019, PUBLICAÇÃO: 25/10/2019).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRAR A REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO FATO E DE SUAS CONSEQUÊNCIAS PELO TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO. TEORIA DA ACTIO NATA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1.
O termo inicial para o ajuizamento de ação em que se busca a reparação de danos tem como marco a ciência inequívoca pelo titular do direito subjetivo violado acerca da existência do fato e da extensão de suas consequências, conforme a Teoria da actio
nata. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp 1761518/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. DATA DA CIÊNCIA DA LESÃO DO DIREITO TUTELADO
. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.” (STJ - AgInt no AREsp 1029894/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 206, § 3°, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL.TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O prazo prescricional, em caso de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, começa a correr da ciência do fato ensejador da reparação, qual seja, o evento danoso
. Precedentes do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, analisando a prova dos autos, estabeleceu a data em que teria ocorrido o ato ilícito e, como consequência, o termo inicial do prazo prescricional. Dessa forma, inviável alterar a conclusão do acórdão recorrido acerca da ocorrência da prescrição. 3. Recurso Especial não provido.”
(STJ - REsp 1655155/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)

Conforme se vê, a contagem do prazo prescricional deve levar em consideração a data em que o prejudicado teve ciência do ato ilícito.

No caso em tela, a parte autora teve ciência da lesão ao seu direito em
02/09/2014
, data em que foi expedida cópia atualizada da matrícula acima mencionada, oportunidade em que descobriu não ter sido averbada a existência da ação
ex empto.

Assim, levando em consideração a data de
02/09/2014
, o prazo trienal ocorria no dia
02/09/2017
, portanto, em data muito aquém da distribuição da ação, a qual se deu em
17/03/2016
.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a prejudicial de mérito, não há que se falar e prescrição.

Assim sendo,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição
.

V O T O -

M É R I T O

O ponto nodal da questão trata de omissão ou negligência na prática de atividade registral.

Não é de se olvidar que, nos termos do
artigo 22 da Lei no 8.935/94
, a obrigação de reparar o dano decorrente de atividade notarial e registral é pessoal do oficial. Confira:

“Art.22 – “
os notários e os oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiro, na prática de atos próprios de serventia, assegurando aos primeiros

direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos
”.
Grifei
.

Da mesma maneira, o artigo 21 da citada norma disciplina que
“o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que concerne às despesas de investimento e pessoal”.

Portanto, conforme se denota, ao Notário e Oficial Registrador r
esponsável pelos atos praticados em seu Cartório cabe apenas o direito de regresso contra seus prepostos.

Pois bem.

No caso em comento, resta caracterizada a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade objetiva, uma vez

que ao deixar de realizar a averbação premonitória na Matrícula no 13.373, mesmo deferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães e pagando pelos serviços o valor de R$369,40 (trezentos e sessenta e nove mil e quarenta centavos), o apelante

causou prejuízo à recorrida, visto que diante da ausência da mencionada averbação,

imóvel em nome de ANÍSIO BRUNO BORGES foi

vendido em
24/02/2012
, frustrando a
Ação de Execução de Sentença no 215-48.2005.811.0024 – Código 13675
, entre as mesmas partes.

Portanto, resta nítido que a conduta e a negligência do Oficial Registrador foram determinantes para a configuração dos prejuízos experimentados pela apelada, já que restou demonstrado nos autos que a recorrida tinha como única garantia de receber seu crédito a área rural pertencente ao ESPÓLIO DE ANÍSIO BRUNO BORGES matriculada sob o no 13.373 do livro 2-CL, fls.179.

Desta forma, resta claro que o requerido/recorrente propiciou perdas e danos à autora/recorrida, o que justifica a manutenção da sentença singular que julgou procedente a ação, determinado à restituição do valor pago pelo serviço (R$369,40), devidamente atualizado, a título de danos materiais.

De igual modo, quanto ao dano moral, também objeto do recurso, restou comprovado em face da própria circunstância fática vivida pela autora, a qual experimentou abalo físico, psicológico e financeiro, além de dor, frustação com o processo de execução, descaso, sofrimento e angustia, notadamente porque acreditou que a fase executiva da demanda estivesse garantida por bem de propriedade da parte executada, o que não se realizou pela omissão e negligência do requerido.

Restando comprovado o dano moral, necessário se faz verificar o
quantum
a ser indenizado.

Não é de se olvidar que a fixação do dano moral tem caráter repressivo-pedagógico e também compensatório, além de reprimir o infrator com o propósito de desestimular a reincidência na infração e reparar, na medida do possível, o dano sofrido pela vítima, servindo de exemplo para a coletividade.

Assim, seguindo tais parâmetros, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença se mostra razoável e proporcional a indenizar a apelada pelos danos morais sofridos e a servir de pena ao infrator, para que atos dessa espécie não se repitam.

No mais, quanto à prova testemunhal, esta apenas reforçou a tese do apelante de que o pleito de averbação não atendeu à forma prescrita em lei e que notificou a parte autora da impossibilidade, sem, contudo, atentar que tal notificação ocorreu em
25/09/2014
, ou seja,
08 (oito) anos depois
do pedido de averbação e quando a área já tinha sido vendida, portanto, trata-se de prova imprestável para o fim a que se destina.

Diante de todo o exposto, a ação é totalmente procedente.

Aliás, foi essa a acertada conclusão a que chegou o magistrado singular Dr. Ramon Fagundes Botelho, que diante da clareza de sua sentença, importa transcrever um fragmento:

“(...) II – Fundamentação

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Considerando que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em se tratando de omissão/negligência na prática de atividade cartorária, é objetiva a responsabilidade do tabelião, nos termos dos artigos 37, § 6o e 236 da Constituição Federal, combinados com o artigo 22 da Lei 8.935/94, vigente na época dos fatos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público”.

“Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”.

Dessa forma, imperioso dizer que a responsabilidade do tabelião independe da comprovação de culpa, bastando tão somente, a demonstração do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Como se não bastasse, o exercício da atividade notarial, uma vez que possui caráter privado, deriva de delegação do Poder Público, enquadrando-se, portanto, na teoria da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, já assentou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA CONTRAPOSTA POR RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. INDENIZAÇÃO. TABELIÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EVENTO ANTERIOR À LEI 8.935/1994. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional.

2. A responsabilidade do notário registrador somente passou a ser objetiva com a regulamentação da previsão constitucional por meio da edição da Lei 8.935/1994.

3. Denunciação da lide ao tabelião do cartório de registro de imóveis, ao qual caberá o ônus de suportar a indenização pela perda do bem, na hipótese de demonstração de sua responsabilidade subjetiva. Hipótese em que a denunciação foi expressamente admitida pela autora da ação e não obstou o regular andamento do feito.

4. Agravos regimentais a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1027925/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)-AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS -REEXAME FÁTICO - SÚMULA N. 7 DO STJ - NOTÁRIOS E REGISTRADORES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte Superior é de que notários e registradores, quando atuam em atos de serventia, respondem direta e objetivamente pelos danos que causarem a terceiros.

2. Impossibilidade de reexame da matéria por importar novo enfrentamento do quadro fático delineado na lide. Incidência da súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 110.035/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 12/11/2012)”

Apenas com o advento da Lei no 13.286/2016, a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro passou a ser de natureza subjetiva, demandando a comprovação quanto à existência de dolo ou culpa na prática do ato cartorário.

No vertente caso, não obstante a responsabilidade objetiva do tabelião, convém elucidar os fatos e como eles se deram a fim de evidenciar a existência dos danos e do nexo causal.

A questão reside na inércia do réu em promover a averbação na matrícula do imóvel, fato que restou incontroverso nos autos, afinal, fora confirmado pela própria parte requerida que não realizou o ato, pois o requerimento padecia de irregularidades.

Sem delongas, verifica-se que a parte autora, mediante certidão expedida pelo Juízo da Primeira Vara desta comarca, requereu a averbação da existência dos Autos n. 215-48.2005.811.0024 (Código: 13675) na matrícula do imóvel de propriedade da parte ré daquela demanda (Anízio Bruno Borges), conforme se colhe dos documentos de fls. 30/32-pdf, inclusive, efetuando o pagamento das custas correspondentes, em 13/12/2006.

Passo seguinte, já em fase de execução daquele feito, em 05/03/2013, fora lavrado auto de penhora e avaliação do imóvel matriculado sob o n. 13.373, em nome de Anízio Bruno Borges.

Todavia, como se vê da Matrícula n. 13.373, a averbação requerida nos idos de 2006 nunca fora promovida, sendo que, em razão do falecimento de Anízio Bruno Borges, a partir de maio de 2011, o aludido imóvel começou a ser desmembrado em nome de terceiros, decorrente de autos de inventário.

Ou seja, durante todo o trâmite da demanda inicialmente ajuizada pela parte autora fora nutrida a expectativa legítima de que o imóvel encontrava-se, de certa forma, garantindo a dívida oriunda da condenação daqueles autos. Afinal, solicitou a averbação, efetuou o pagamento correspondente e não recebeu qualquer nota devolutiva ou notificação, dando conta da impossibilidade de registro da existência da demanda na matricula do imóvel.

Aliás, muito embora o requerido afirmar que a parte autora fora notificada acerca da impossibilidade de registro, veja-se que a notificação é datada de 25/09/2014 (fls. 156/160-pdf), ou seja, muito tempo após a alienação do bem, logo, não se prestou para afastar a convicção da parte autora de que a demanda fora anotada na matrícula do imóvel.

Aqui, independentemente das formalidades legais para o ato – se a omissão cartorária se pautou em norma vigente, se o pedido se encontrava em desconformidade com o ordenamento jurídico, dentre outras irregularidades que poderiam recair sobre o pleito da parte autora – havia uma legítima expectativa da parte de que o serviço pelo qual efetuou o pagamento fora realizado.

Se em desacordo com determinação legal, poderia o Oficial de Registro se recusar a prestar o serviço requerido, como prevê a CNGC – Foro Extrajudicial:

“Art. 156. O oficial deverá recusar registro a título e a documento que não se revistam das formalidades legais. (Renumerado do art. 157 pela Lei no 6.216, de 1975)”

Todavia, no vertente caso, além de não haver a recusa do serviço, a parte autora ainda fora cobrada pela sua realização.

As testemunhas ouvidas em Juízo apenas reforçaram a tese defensiva apresentada pela parte demandada, de que o pleito de averbação não atendeu à forma específica, sem, contudo, esclarecer quanto à omissão cartorária em comunicar a parte autora acerca dos vícios no requerimento, restando patente, então, a negligência adotada pelo Tabelionato e o dever de indenizar.

Desse modo, diante do prejuízo material sofrido, é de ser reconhecido o direito à restituição do valor pago pelo serviço, devidamente atualizado, como apresentado pela parte autora.

Passo seguinte, o dano moral resta caracterizado em face da própria circunstância fática, devendo representar uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o infortúnio vivido pela parte autora, notadamente porque acreditou que a fase executiva da demanda estivesse garantida por bem de propriedade da parte executada, o que não se realizou pela omissão do réu, seja em atender ao requerimento de averbação, seja pela ausência de comunicação acerca dos requisitos necessários para o pleito de averbação.

Depois, em consulta à demanda executiva no sistema Apolo (Código: 13675), verificou-se que, embora tramitando anos a fio, a ainda não se alcançou a satisfação do débito, diante da não localização de bens em nome da parte executiva, de modo que a frustração e o descaso sofrido pela parte autora é fato absolutamente presumível.

Assim, a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo dano.

Pois bem, no que atine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Sendo assim, reputa-se como sendo razoável o montante equivalente a 05 (cinco) salários mínimos vigentes nesta data.

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual CONDENA a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento do serviço cobrado pela averbação da demanda na matrícula do imóvel (fl. 32-pdf), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do pagamento (13/12/2006).

CONDENA-SE, ainda, a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença.

Por fim, CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.”

Diante de todas as circunstâncias, não há dúvida que a sentença que julgou procedente a ação deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação atualizada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020